Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709998-09.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN BEZERRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A defesa técnica de JONATHAN BEZERRA DA SILVA, exercida pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub, quando da interposição do termo de apelação (ID 13587919), requereu que as razões fossem apresentadas nesta instância, em consonância com o disposto no § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal. Devidamente intimado, o NPJ/UniCeub deixou trascorrer in albis o prazo sem apresentar as razões recursais, tendo a Dra. Lívia Teixeira Xavier e Silva, OAB/DF 50.371, requerido somente a regularização do polo ativo para que conste NPJ/UniCeub, excluindo o dados da advogada subscritora (ID 14060620). Assim, determino a Secretaria da 3a Turma que regularize o polo ativo conforme requerido. Após, abra-se vista novamente ao NPJ/UniCeub para que apresente as razões recursais de JONATHAN BEZERRA DA SILVA. Em seguida, abra-se vista ao MPDFT para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador